Tribunal: TJSP
Processo: 2023971-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento provisório de decisão. Admissibilidade, nos termos do art. 537, §3o do CPC. Rejeição da impugnação. Ressarcimento de despesas médicas e cobrança do preceito cominatório. Controvérsia a respeito da questão de fato. Alegação da operadora de cumprimento da obrigação, com comunicação à consumidora, contudo, esta afirma que não lhe é facultado acesso

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento provisório de decisão. Admissibilidade, nos termos do art. 537, §3o do CPC. Rejeição da impugnação. Ressarcimento de despesas médicas e cobrança do preceito cominatório. Controvérsia a respeito da questão de fato. Alegação da operadora de cumprimento da obrigação, com comunicação à consumidora, contudo, esta afirma que não lhe é facultado acesso à rede credenciada para realização dos exames. Necessidade de produção de provas. Decisão anulada de ofício para retomada da instrução.